Tribunal: TJMT
Processo: 1004209-06.2023.8.11.0002
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004209-06.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[KRIZIA KAROLINE SILVA ARRUDA - CPF: 020.954.251-97 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE. INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS PROTETIVOS. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADOS. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A preexistência de legítima negativação em nome do consumidor afasta a ocorrência de dano moral indenizável, nos termos da Súmula 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

2. Decisão monocrática mantida. Agravo interno conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se Agravo Interno interposto por
Krizia Karoline Silva Arruda
em face de decisão monocrática, pela qual
foi dado provimento, em parte,
ao recurso inominado interposto, reformando a sentença de primeiro grau, tão somente para tornar inexigível o débito discutido de R$ 443,73 e, diante da inscrição preexistente do nome do agravante em órgãos de proteção ao crédito, foi julgado improcedente o pleito de indenização por danos morais.

Inconformado, nas razões recursais, o agravante requer a reforma da decisão guerreada, a fim de que a parte agravada seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais, ao argumento de que seria necessário considerar a existência de negativação anterior no momento da propositura da ação.

Contrarrazões, pelo não provimento do recurso (Id. 157892676).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023